Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0714120-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se parte final do despacho id 47423188, intimando o DF para contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR